Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-78.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707758-78.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME JOSE DA SILVA APELADO: GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Guilherme José da Silva, em face da r. sentença (ID 64353570) que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais c/c Perdas e Danos e Enriquecimento Ilícito movida por Guilherme Augusto Nascimento da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar o réu a ressarcir o autor em R$7.000,00 (sete mil reais), com atualização desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do comparecimento espontâneo e restituir ao autor o veículo objeto da negociação. Intimada a se manifestar sobre a tempestividade do recurso (ID 67385561), a parte Apelante quedou-se inerte (ID 68074795). Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. Isso porque a irresignação exposta na peça recursal tem por objeto sentença prolatada em 1/8/2024, da qual o Apelante tomou ciência, por intermédio de advogado, em 6/8/2024, conforme demonstra o documento de ID 64353572. Portanto, o prazo recursal se escoou no dia 27/8/2024, mas o presente recurso somente foi interposto em 28/8/2024 (ID 64353574). Assim, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator